Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE NÃO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulos os contratos de empréstimo mencionados na inicial, com a condenação do requerido à restituição de R$ 9.544,00, na forma dobrada, totalizando o montante de R$19.088,00.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados indicados na inicial, a suspensão dos descontos em seu benefício, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Afirmou que é beneficiário de pensão por morte e vem sendo vítima de estelionato através de abertura de conta em seu nome e recorrentes implantações de descontos indevidos em seu benefício, por meio de empréstimos consignados e débitos no cartão do benefício, tudo sem o seu conhecimento e autorização. Alegou que se dirigiu à agência bancária do requerido e informou ao gerente acerca das fraudes, oportunidade que este garantiu que os empréstimos e a conta bancária criada pelo estelionatário seriam cancelados e que os valores descontados seriam devolvidos ao autor, porém, até o momento, não houve restituição. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70793038). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70793045).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da regularidade dos contratos questionados e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil aplicável ao caso. Em suas razões recursais, o banco requerido arguiu preliminar de incompetência do Juizado para julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que os documentos apresentados pela parte autora são insuficientes para comprovar a fraude suscitada, bem como os descontos supostamente realizados. Sustentou que as cobranças mensais efetuadas no benefício do recorrido foram devidamente autorizadas, por meio da assinatura dos contratos e são manifestamente legítimas, não procedendo as alegações de serem indevidas. Afirmou que a contratação de produtos e serviços bancários mediante modalidades como o Sistema “Clique Único” é autorizada pelo ordenamento jurídico brasileiro, não configurando abusividade em sua utilização, inclusive em relações de consumo. Defendeu que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Asseverou a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados, ante ausência de má-fé, bem como existência de hipótese de engano justificável. Aduziu a necessidade a devolução de todos os valores recebidos direta e indiretamente, com correção desde a data dos recebimentos, ou a compensação de eventual crédito com o débito apresentado. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A preliminar de incompetência dos juizados em razão da complexidade da causa trata-se de matéria que não foi objeto de discussão na origem, caracterizando inovação recursal. Recurso não conhecido neste particular.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não se verificou no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
9. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi o autor quem contratou os empréstimos contestados, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
10. No caso, houve a abertura de conta e contratação de cinco empréstimos consignados, os quais o autor afirmou que não solicitou e nem autorizou. O réu, por sua vez, para comprovar as contratações, em sede de contestação, apresentou os contratos no 667972797; 676716353; 676731735; 676737300 e 700675672 e alegou que foram assinados digitalmente, via modalidade “clique único”, com recebimento das quantias contratadas, por meio de transferência eletrônica, na conta bancária indicada nos contratos (acerca da qual o próprio autor alegou que não solicitou a abertura). No entanto, o fato de os contratos terem cumprido todas as etapas digitais com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo no caso concreto em que o autor declara que não é correntista do banco/recorrente e não foi acostado aos autos o contrato de abertura de conta, a fim de demonstrar o vínculo bancário entre as partes. Ademais, conforme destacado pelo autor na inicial, o banco cancelou os empréstimos após ser informado acerca das fraudes, o que evidencia o reconhecimento, pela instituição financeira, da irregularidade da contratação.
11. O empréstimo bancário é um negócio jurídico autônomo, que demanda validação mais rigorosa quanto à identidade do contratante, dada a sua natureza e os impactos financeiros a longo prazo. Neste ponto, verifica-se que a instituição financeira falhou na implementação de mecanismos adicionais de segurança ao disponibilizar a contratação de crédito unicamente por meio eletrônico, sem exigir qualquer camada extra de autenticação. A ausência de procedimentos como a validação biométrica ou facial, geolocalização da contratação, confirmação por contato direto ou qualquer outro método que assegurasse a identidade real do tomador do empréstimo caracteriza a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do banco.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Conforme a narrativa trazida aos autos pelo autor, os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário foram cessados após ter se dirigido à agência bancária e informado sobre o golpe sofrido.
13. O autor não detalhou a data em que tal reclamação foi realizada, mas informou que os descontos foram cessados em 20/6/2024. Assim, é nítido que os descontos efetuados entre os meses de dezembro de 2023 a junho de 2024 foram realizados conforme os instrumentos contratuais que ainda não haviam sido objeto de questionamento. Dessa forma, em um primeiro momento, tem-se por ausente a má-fé ou cobrança injustificada dos valores constantes na planilha de ID 70793009 e nos contracheques de ID 70793012. Por outro lado, após a constatação da clara fraude e do cancelamento das operações, tornou-se imperativa a restituição dos valores doravante considerados descontados de forma indevida. Entretanto, apesar de ter efetuado o cancelamento dos contratos, a instituição financeira negou o ressarcimento de forma administrativa. De forma incompatível à própria conduta, nesta seara judicial o banco insiste na narrativa de regularidade da contratação e na validade dos efeitos dos contratos firmados (e já cancelados antes mesmo da propositura da ação), além de afirmar que "a conduta do Banco Recorrente, em solicitar ao órgão consignante (INSS) a realização dos descontos mensais na remuneração do recorrido, para quitação do débito é legítima" (ID 70793037, p. 11). Tal posicionamento afronta diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório ("venire contra factum proprium") e configura litigância temerária, pois o banco reconheceu e cancelou os contratos por vício na origem e agora busca sua convalidação judicial para justificar a ausência de obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados e depositados em conta corrente que o autor não solicitou a abertura. Após reconhecer a contratação fraudulenta e cancelar os contratos, o banco incorre em conduta contraditória e de má-fé ao se recusar a devolver tais quantias. Essa postura afasta a possibilidade de engano justificável e atrai a restituição em dobro.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.